Tribunal: TJSP
Processo: 1006851-08.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DOS AUTORES – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO DOS AUTORES – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – TENTATIVA DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO PELA VIA JUDICIAL – REJEIÇÃO – IMÓVEL JÁ ALIENADO A TERCEIRO DE BOA-FÉ – INADIMPLEMENTO DOS AUTORES – AUTORES QUE NÃO OBTIVERAM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO TEMPO ESTIPULADO EM CONTRATO – CRÉDITO NÃO APROVADO POR PENDÊNCIAS FINANCEIRAS EM

Ementa:
APELAÇÃO – RECURSO DOS AUTORES – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO DOS AUTORES – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – TENTATIVA DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO PELA VIA JUDICIAL – REJEIÇÃO – IMÓVEL JÁ ALIENADO A TERCEIRO DE BOA-FÉ – INADIMPLEMENTO DOS AUTORES – AUTORES QUE NÃO OBTIVERAM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NO TEMPO ESTIPULADO EM CONTRATO – CRÉDITO NÃO APROVADO POR PENDÊNCIAS FINANCEIRAS EM NOME DA AUTORA CAMILA – POSTURA CONTRADITÓRIA COM A ACEITAÇÃO DO DESFECHO CONTRATUAL NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO
1 – O pedido de manutenção da promessa de compra e venda resta impossibilitado, factualmente, pela peculiaridade de a unidade autônoma já ter sido comercializada com terceiros de boa-fé após a resolução do contrato pelo inadimplemento dos autores.
2 – Quanto à resolução, não há dúvidas a respeito do inadimplemento dos autores, que não obtiveram, no tempo contratual estipulado, financiamento imobiliário, frustração decorrente das inúmeras pendências financeiras em nome da autora Camila, que, por sinal, deixou claro não possuir interesse em sanear seu nome ao longo das reuniões travadas com a ré durante a tentativa de solução do problema.
3 – Além disso, o comportamento dos autores beira a litigância de má-fé, pois, extrajudicialmente, já haviam requerido, de maneira expressa, a extinção do contrato, contradizendo sua própria postura ao ajuizar a presente ação.
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.